Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (RECORRIDO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 778.335.541-20 (RECORRENTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002284-32.2024.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante:
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS.

Embargado: WALMIR ROSA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente apresentados, mantendo inalterado o acórdão que negara provimento ao recurso inominado. O embargante sustenta a existência de omissão a ser sanada, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apresentam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão anterior, aptos a justificar seu acolhimento, ou se configuram tentativa de rediscussão do mérito com caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

O embargante já havia oposto embargos de declaração anteriores, com alegações idênticas, os quais foram rejeitados, sem apresentar qualquer fato novo que justificasse nova oposição.

A reiteração de fundamentos já analisados revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

A interposição dos presentes embargos com argumentos repetitivos e sem qualquer vício identificável no julgado evidencia o intuito protelatório da parte.

Caracterizado o uso protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento:

A reiteração de embargos de declaração com fundamentos idênticos aos anteriormente rejeitados, sem apresentação de fato novo ou vício decisório, configura tentativa de rediscussão do mérito.

A oposição manifestamente protelatória de embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 293075362, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, a embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025